Tribunal: TJBA
Processo: 8013256-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013256-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISRAEL SANTOS NASCIMENTO e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ISRAEL SANTOS NASCIMENTO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, que manteve a segregação cautelar fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, ressaltando que o feito se encontra em fase final de julgamento. O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, receptação, falsificação de documento e adulteração de sinal identificador de veículo. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pugnando pela revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a tramitação processual extrapolou os limites da razoabilidade, configurando mora injustificada; (ii) verificar a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça diante do encerramento da instrução criminal; e (iii) perquirir a persistência dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição do excesso de prazo não se submete a critérios puramente aritméticos, devendo ser analisada à luz da complexidade do feito e do comportamento diligente do Juízo. No caso concreto, a pluralidade de réus (quatro) e a diversidade de imputações delitivas, somadas a incidentes instrutórios legítimos — como a necessidade de renovação de oitiva por falha técnica na gravação —, justificam o tempo despendido, não se vislumbrando desídia estatal. 4. Constatado que a instrução criminal já se encontra encerrada, com a apresentação de alegações finais e conclusão dos autos para prolação de sentença, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. A proximidade da entrega da prestação jurisdicional esmaece a tese de constrangimento ilegal. 5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta das condutas (apreensão de 197g de cocaína, 244g de maconha e munições calibre .38) e pelo elevado risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por crimes de igual natureza. 6. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia quando presentes os fundamentos da garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme o enunciado da Súmula 52 do STJ. 2. A complexidade da causa e a gravidade concreta do delito, aliada ao risco de reiteração, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 647 e 648; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 1º; Código Penal, arts. 288, parágrafo único, 180, 298, 304 e 311, § 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, RHC nº 80.222/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2017; TJBA, HC nº 8028653-89.2022.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 09.08.2022; TJBA, HC nº 8001445-67.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 18.03.2021 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013256-48.2026.8.05.0000, da comarca de Alagoinhas, em que figura como Impetrante o Advogado José Ataíde Castro Leite, como Paciente Israel Santos Nascimento, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .